Tribunal: TJSP
Processo: 1000633-04.2016.8.26.0270
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão/Obscuridade. Inexistência à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15. Réus pessoas físicas e pessoa jurídica que não podem ser considerados como uma única parte, até porque demandados de forma distinta. Sem prejuízo, elucidação a respeito da fixação da verba honorária, que fica estabelecida para cada advogado que representa os Réus excluídos

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão/Obscuridade. Inexistência à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15. Réus pessoas físicas e pessoa jurídica que não podem ser considerados como uma única parte, até porque demandados de forma distinta. Sem prejuízo, elucidação a respeito da fixação da verba honorária, que fica estabelecida para cada advogado que representa os Réus excluídos da ação (o que defende as pessoas físicas e outro que defende a pessoa jurídica). Embargos não acolhido, mas de ofício lançado esclarecimento em relação aos honorários devidos pelo Autor, ora Embargante, de forma integrativa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000895442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1000633-04.2016.8.26.0270/50000, da Comarca Itapeva, em que é
embargante JOSÉ ROBERTO PRESOTO, são embargados DEGRAU IMOVEIS DE
ITAPEVA LTDA, MARINA MARIANO SILVA STUART, MARCOS HENRIQUE
STUART, JOSÉ RONALDO TAVARES e MÁRCIA CRISTINA DE BARROS
TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram o embargos, mas de ofício é lançado o esclarecimento acima, em
relação aos honorários de sucumbência devidos pelo Autor, ora Embargante, de forma
integrativa. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1000633-04.2016.8.26.0270/50000
Voto no 26.663
Embargos de Declaração Cível No 1000633-04.2016.8.26.0270/50000 Comarca: Itapeva
Embargante: José Roberto Presoto
Embargdos: Degrau Imoveis de Itapeva Ltda, Marina Mariano Silva Stuart, Marcos
Henrique Stuart, José Ronaldo Tavares e Márcia Cristina de Barros Tavares
Voto no 26.663
Embargos de declaração. Omissão/Obscuridade. Inexistência
à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil/15. Réus pessoas físicas e pessoa jurídica que não
podem ser considerados como uma única parte, até porque
demandados de forma distinta. Sem prejuízo, elucidação a
respeito da fixação da verba honorária, que fica estabelecida
para cada advogado que representa os Réus excluídos da ação
(o que defende as pessoas físicas e outro que defende a pessoa
jurídica). Embargos não acolhido, mas de ofício lançado
esclarecimento em relação aos honorários devidos pelo Autor,
ora Embargante, de forma integrativa.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao acórdão
de págs. 766/776.
O Embargante alega, em síntese, que o julgado apresenta
omissão e obscuridade em relação à sucumbência devida pelo Autor. Enuncia que
“ajuizou ação contra a empresa Degrau Imóveis de Itapeva Ltda e contra os
proprietários do imóvel, Marcos Henrique Stuart, Marina Mariano Silva Stuart, José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1000633-04.2016.8.26.0270/50000
Voto no 26.663
Ronaldo Tavares e Márcia Cristina de Barros Tavares.” “De tal modo, que necessário
se faz um esclarecimento quanto a esse ponto do v. acordão, já que todos os
proprietários são em sua realidade uma única parte nos autos.” “Assim, podendo criar
uma interpretação ambígua, quanto à sucumbência devida pelo autor.”
Os Embargados se manifestaram nos termos de págs. 07 e
09/18.
É o relatório.
À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 766/776 não exibe os vícios enunciados pelo Embargante.
Insta ressaltar que a questão suscitada já foi objeto de análise e a decisão se encontra
fundamentada. Foi expressamente enunciado:
“Todavia, procede o apelo em relação à condenação ao
pagamento de verba honorária. Apesar do regramento do novo Código de
Processo Civil, de que os honorários advocatícios são fixados entre 10 e 20% do
valor da causa ou da condenação, deve sim ser admitida a modulação desse valor
pelo Juízo, em observância ao caso em concreto, pois entendimento em sentido
contrário ocasionará uma inadequação de verba honorária ao trabalho
efetivamente desenvolvido, sem sujeição ao princípio moral de que a
remuneração deva estar atrelada ao que se produziu para a obtenção do
resultado.
(...)
Observados esses enunciados, bem como o Juízo de
Excepcionalidade então invocado no referido julgado, arbitro a verba honorária
devida pelo Autor para cada um dos Réus excluídos da lide, já considerada a fase
recursal, em 2% do valor da causa atualizado (R$ 193.870,03).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1000633-04.2016.8.26.0270/50000
Voto no 26.663
Não há fundamento para o argumento do Embargante, de
que “todos os proprietários são em sua realidade uma única parte nos autos”, uma vez
que cada um tem sua personalidade jurídica. A pessoa física dos sócios não se confunde
com a da pessoa jurídica por eles constituída e foi cada um deles demandado de forma
distinta.
No entanto, considerado que a redação como lançada pode
dar margem a interpretação equivocada, do que me penitencio, é ora lançado
esclarecimento a respeito. Os honorários de sucumbência são de direito do advogado
que representa a parte e não de determinado polo processual, até porque no caso em
análise o polo passivo era integrado por inúmeras pessoas e apenas uma das pessoas
jurídicas é que foi condenada, enquanto as demais excluídas da lide.
Assim, considerada a especificidade desta ação e da
solução a ela dada, fica ora esclarecido que o valor foi fixado para cada grupo de Réus
que é defendido por advogados distintos. Desse modo, ao advogado dos Réus Marcos
Henrique Stuart e demais pessoas físicas, todos defendidos pelo mesmo patrono, é
devido o percentual de 2% do valor da causa atualizado, enquanto ao advogado da Ré
Degrau Imóveis de Itapeva Ltda é devido o mesmo percentual, o que já deveria ter sido
enunciado no próprio voto, mas fica ora indicado de forma expressa, a evitar futuras
discussões em fase de cumprimento do julgado.
Ante o exposto, rejeita-se o embargos, mas de ofício é
lançado o esclarecimento acima, em relação aos honorários de sucumbência devidos
pelo Autor, ora Embargante, de forma integrativa.
João Pazine Neto
Relator